Tribunal: TJDFT
Processo: 0753664-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0753664-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ELIZENE EMIDIO PEREIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO DE APOIO TECNOLOGICO - FUNATEC, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de mandado de segurança, impetrado por ELIZENE EMIDIO PEREIRA, contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e à FUNDACAO DE APOIO TECNOLOGICO - FUNATEC CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE). A impetrante peticiona informando que a banca FUNATEC, até o presente momento, não publicou uma nova listagem dos candidatos com a inclusão do nome da impetrante na vaga reservada sub judice, conforme liminar concedida (ID 60005774). A liminar foi deferida “para determinar a reserva da vaga para a candidata pela banca examinadora até o julgamento do mérito da presente lide” (ID 54542399). A impetrada já se manifestou nos autos e comprovou o cumprimento da liminar (IDs 57719628 e 57719629). Portanto, nada a prover. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, 10 de junho de 2024 20:23:27. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador